Tribunal: TCU
Processo: 006.476/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2443/2022-TCU-Plenário Considerando tratar-se de representação, com pedido de cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 2/2022, promovido pela Empresa de Planejamento e Logística S.A. (EPL), com vistas à contratação de empresa especializada para a elaboração e execução do projeto de plantio compensatório e recuperação de mata ciliar relativos ao licenciamento ambiental da BR-158/MT; Considerando que os indícios de irregularidades aduzidos pela representante foram considerados insubsistentes, mas a unidade instrutora apontou outras inconsistências no certame, conforme instrução preliminar à peça 19; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida no despacho à peça 21; Considerando que, em relação à dotação orçamentária utilizada, a unidade instrutora considerou que foi possível concluir que há compatibilidade entre o objeto do pregão e o objetivo da ação governamental, afastando o indício de irregularidade; Considerando que, a respeito da não disponibilização de informações completas, com o detalhamento dos itens do orçamento, concluiu-se caracterizar afronta ao art. 34, caput , da Lei 13.303/2016, além de ir de encontro ao princípio da transparência; Considerando que a unidade instrutora entendeu ser suficiente dar ciência da irregularidade, tendo em vista que a falta de detalhamento do orçamento não prejudicou a elaboração das propostas dos licitantes, tampouco a ampla concorrência do pregão; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, incisos VI e VII, todos do Regimento Interno do TCU, e no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la parcialmente procedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante; adotar as medidas elencadas no subitem 1.6 a seguir; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 34) à Empresa de Planejamento e Logística S.A. e ao representante; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 006.476/2022-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Empresa de Planejamento e Logística S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Cynthia Póvoa de Aragão (22.298/OAB-DF), Rafael de Oliveira Soares (36.375/OAB-DF) e outros, representando Empresa de Planejamento e Logística S.A.; André Victor Zimmer Salles (219.774/OAB-RJ) e outros, representando Agriterra Servicos Ambientais Eireli. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: dar ciência à Empresa de Planejamento e Logística S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que a não disponibilização de informações completas, com o detalhamento dos itens "Projeto de plantio compensatório" e "Gestão ambiental e monitoramento", identificadas no Pregão Eletrônico 2/2022, afronta o art. 34, caput , da Lei 13.303/2016, além de ir de encontro ao princípio da transparência.